Tribunal: TJSP
Processo: 1009461-75.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Negativa de cobertura em Hospital fora da rede própria. Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes. Reforma parcial. Continuidade de tratamento de leucemia mieloide aguda após transplante. Relatório médico que exige especialidade do estabelecimento hospitalar. Ausência de comprovação de que a rede própria

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Negativa de cobertura em Hospital fora da rede própria. Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes. Reforma parcial. Continuidade de tratamento de leucemia mieloide aguda após transplante. Relatório médico que exige especialidade do estabelecimento hospitalar. Ausência de comprovação de que a rede própria possui aptidão técnica, sendo certo que a ré já havia reconhecido que a cirurgia não poderia ser realizada em sua rede. Cobertura, portanto, obrigatória. Precedentes. Danos morais. Caracterização. Negativa que gera angústias e preocupações além do mero descumprimento contratual. Fixação em R$ 5.000,00. Recurso do autor provido e recurso da ré parcialmente provido.